Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700414-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SEREJO FILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos no 0701503-52.2024.8.07.0018, processo que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante afirma que tem 54 anos e foi diagnosticada com hérnia e aguarda realização de cirurgia de herioplastia incisional concomitante com abdominoplastia, com possibilidade de encarceramento da hérnia e consequente risco de morte. Alega que já foi submetida a quatro cirurgias de herioplastia inguinal esquerda em razão da hernia recidivante, em importante tumefação, subindo para a parede lateral do abdome. Em razão da recidividade da hérnia, o médico assistente, Dr. Humberto Leal (CRM/DF 15604), indicou a realização de abdominoplastia em concomitância com a quinta hernioplastia, a fim de solucionar, de forma definitiva, o problema, porquanto já foram realizados quatro procedimentos cirúrgicos com recidiva da protusão. Sustenta que o pedido administrativo quanto à hérnia consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, com classificação amarela, desde 07/08/2023, ou seja, há mais de 200 dias. Pede o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que seja restabelecida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrido submeta a parte recorrente, imediatamente, aos procedimentos denominados HERNIOPLASTIA INCISIONAL seguida de ABDOMINOPLASTIA ou, no caso de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do Réu, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pelo agravante, pois exercia a atividade de faxineira, estando atualmente em afastamento por doença, fato suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O relatório médico da rede pública (ID no 187496483 do processo originário) é claro quanto ao quadro urgente da agravante, enfatizando que a não realização imediata do procedimento prescrito pelo médico pode ocasionar encarceramento da hérnia. Por fim, o relatório do SISREG III classifica o risco da agravante como AMARELO, ou seja, o caso da agravante é de urgência. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 07/08/2023. Assim, dos relatos médicos se denota, sem maiores esforços interpretativos, a grave omissão estatal, a presença do justo receio de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, ao tempo em que exprime, ainda, verossimilhança nas alegações formuladas pela parte demandante, requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento meritório, nos termos do artigo 3o da Lei no 12.153/2009. Não é demais ressaltar que, conforme restou demonstrado pela agravante, já foi realizada a consulta com o cirurgião plástico, que aprovou a realização das cirurgias na mesma oportunidade. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, aos procedimentos cirúrgicos denominados HERNIOPLASTIA INCISIONAL seguida de ABDOMINOPLASTIA, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora